Tribunal: STJ
Processo: 0466032-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055576 - SC(2025/0466032-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: DEBORA MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: MONIQUE ANTUNES DE SOUZA - SC046445
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
.

HABEAS
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, em
não conhecido, concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença
habeas corpus
condenatória que reconhecera a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
na fração máxima de
fixando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006,
2/3,
reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pequena quantidade de droga
apreendida, da primariedade, dos bons antecedentes e da pena-base fixada no mínimo legal, é
juridicamente idôneo afastar a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 4o do
da
exige, cumulativamente, primariedade, bons
art. 33
Lei n. 11.343/2006
antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização
criminosa, devendo eventual afastamento da minorante estar lastreado em elementos concretos e
idôneos que demonstrem efetiva inserção estável do agente na traficância.
4. As circunstâncias do caso concreto — apreensão de 26,29 g de cocaína, ré primária, com bons
antecedentes e pena-base fixada no mínimo legal — revelam situação típica de pequena
traficante, precisamente o segmento que o redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas visa
art. 33,
alcançar, não sendo suficiente, por si só, a existência de conversas em aplicativo de mensagens,
a participação em grupo de WhatsApp e um lapso temporal exíguo de prática para caracterizar
dedicação criminosa capaz de afastar o benefício.
5. Mantida a conclusão de que não há fundamentação idônea para o afastamento da minorante, e
que o contexto fático-probatório se amolda ao paradigma jurisprudencial protetivo do pequeno
Documento eletrônico VDA55946829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c55f6a5-1dcc-414a-8fb7-211cbb95596e

traficante, impõe-se a preservação da decisão monocrática que restabeleceu a sentença
condenatória quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado em grau máximo, com o
consequente regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A interpretação da cláusula “não se dedicar a atividades criminosas” do
§ 4o, da
art. 33,
deve ser restritiva, exigindo elementos concretos e robustos de dedicação
Lei n. 11.343/2006
estável à traficância para o afastamento da causa de diminuição.
2. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à primariedade, aos bons antecedentes e à
pena-base fixada no mínimo legal, autoriza a incidência da minorante do tráfico privilegiado no
patamar máximo de
na ausência de prova idônea de profissionalização no crime.
2/3,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal, arts. 33, § 2o,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
“b” e “c”, 44, caput e § 2o, 45, 59, 65, I e “d”; Código de Processo Penal,
-A;
art. 28
Lei n. 9.099/1995, art. 89; Súmula n. 231/STJ; Súmula n. 337/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
822.947/GO,
j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC
rel. Min. Olindo
666.444/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe
01.04.2022; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022,
704.877/SC,
DJe 15.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c55f6a5-1dcc-414a-8fb7-211cbb95596e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055576 - SC(2025/0466032-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: DEBORA MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: MONIQUE ANTUNES DE SOUZA - SC046445
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
.

HABEAS
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, em
não conhecido, concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença
habeas corpus
condenatória que reconhecera a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
na fração máxima de
fixando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006,
2/3,
reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pequena quantidade de droga
apreendida, da primariedade, dos bons antecedentes e da pena-base fixada no mínimo legal, é
juridicamente idôneo afastar a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 4o do
da
exige, cumulativamente, primariedade, bons
art. 33
Lei n. 11.343/2006
antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização
criminosa, devendo eventual afastamento da minorante estar lastreado em elementos concretos e
idôneos que demonstrem efetiva inserção estável do agente na traficância.
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

4. As circunstâncias do caso concreto — apreensão de 26,29 g de cocaína, ré primária, com bons
antecedentes e pena-base fixada no mínimo legal — revelam situação típica de pequena
traficante, precisamente o segmento que o redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas visa
art. 33,
alcançar, não sendo suficiente, por si só, a existência de conversas em aplicativo de mensagens,
a participação em grupo de WhatsApp e um lapso temporal exíguo de prática para caracterizar
dedicação criminosa capaz de afastar o benefício.
5. Mantida a conclusão de que não há fundamentação idônea para o afastamento da minorante, e
que o contexto fático-probatório se amolda ao paradigma jurisprudencial protetivo do pequeno
traficante, impõe-se a preservação da decisão monocrática que restabeleceu a sentença
condenatória quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado em grau máximo, com o
consequente regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A interpretação da cláusula “não se dedicar a atividades criminosas” do
§ 4o, da
art. 33,
deve ser restritiva, exigindo elementos concretos e robustos de dedicação
Lei n. 11.343/2006
estável à traficância para o afastamento da causa de diminuição.
2. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à primariedade, aos bons antecedentes e à
pena-base fixada no mínimo legal, autoriza a incidência da minorante do tráfico privilegiado no
patamar máximo de
na ausência de prova idônea de profissionalização no crime.
2/3,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal, arts. 33, § 2o,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
“b” e “c”, 44, caput e § 2o, 45, 59, 65, I e “d”; Código de Processo Penal,
-A;
art. 28
Lei n. 9.099/1995, art. 89; Súmula n. 231/STJ; Súmula n. 337/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
822.947/GO,
j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC
rel. Min. Olindo
666.444/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe
01.04.2022; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022,
704.877/SC,
DJe 15.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que não conheceu do
, mas
ESTADO DE SANTA CATARINA
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória com incidência da causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da
na fração máxima, fixando a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ, fls. 73-80).
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

O agravante sustenta a impossibilidade de incidência do tráfico privilegiado no caso
concreto, por ausência dos pressupostos legais, enfatizando dedicação à atividade criminosa
comprovada pelas mensagens extraídas do aparelho telefônico, pela atuação em grupo destinado
a compartilhar localização de viaturas e barreiras policiais e pelas circunstâncias da apreensão
(10 porções de cocaína, 26,29 g, e R$ 1.019,00), além de relatos policiais que indicam
habitualidade e conhecimento prévio da prática delitiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"[...]
O juiz sentenciante fixou a dosimetria da pena, reconhecendo a minorante do tráfico
privilegiado na fração de
nos seguintes termos:
2/3,

"[...]
No caso, extrai-se do caderno processual, notadamente das certidões de antecedentes
criminais, que DÉBORA MARTINS preenche os requisitos expostos pela lei para a
concessão da redutora em questão, haja vista sua primariedade e seus bons
antecedentes, bem como porque inexistem nos autos provas de que se dedicava com
perene habitualidade a atividades criminosas ou integrava organização criminosa à
época dos fatos.
[...]
Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do
do CP, verifico que a culpabilidade da agente não apresenta notas de
art. 59
excepcionalidade, embora sua conduta seja reprovável. A acusada não ostenta maus
antecedentes (evento 66). Não constam elementos favoráveis ou não, que permitam
qualquer conclusão a respeito da conduta social e personalidade da agente. Os
motivos não fogem ao comum a crimes da espécie.
Considerando o conjunto das circunstâncias e os limites mínimo e máximo, fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, estes ?
xados em
do salário mínimo vigente na data dos fatos.
1/30
N a segunda fase, ausentes agravantes, incide a atenuante de confissão espontânea
prevista no artigo 65, alínea "d", do Código Penal e a atenuante do art. 65, inciso I,
pois a agente era menor de 21 anos de idade na data do fato. Dada a impossibilidade
de redução da pena aquém do mínimo legal na presente etapa, mantenho a pena
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

provisória no patamar mínimo, conforme Súmula 231 do STJ. A pena de multa não é
analisada nesta fase.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento da pena, mas incide a minorante do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, a qual, considerando a natureza e quantidade do
entorpecente, fixo em
(dois terços) a fração de diminuição, razão pela qual faço
2/3
de?nitiva a reprimenda em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167
(cento e sessenta e sete) dias-multa, estes fixados em
do salário mínimo vigente
1/30
na data dos fatos.
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, com base no
§ 2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
[...]
Com fundamento no artigo 44, caput e § 2o, do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade acima imposta por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade a ser indicada
na fase de execução penal, além de prestação de serviços à comunidade, à razão de
uma hora por dia de condenação, nos termos do art. 45 do Estatuto Repressivo." (e-
STJ, fls. 25-26; sem grifos no original)
Por sua vez, o Tribunal de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado, sob os
seguintes fundamentos:

"[...]
A causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06
deve ser afastada, conforme almeja o Parquet .
Como se sabe, a minorante prevista no
§ 4o, da
só se mostra
art. 33,
Lei 11.343/06
aplicável quando o acusado preenche cumulativamente as seguintes exigências: a)
primariedade; b) bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem
integrar organização criminosa.
Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Rogério Sanches Cunha e William Terra de
Oliveira esclarecem:
No delito de trá?co (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1o), as penas poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não
reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa (tra?cante, agindo de modo habitual e ocasional). Os
requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse
legal (Nova lei de drogas comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006 . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 165).
Na hipótese, constata-se que a Apelada D. M. não preenche os requisitos
estabelecidos na norma excepcional, sobretudo porque há elementos concretos nos
autos que norteiam a conclusão de dedicação a atividades criminosas.
Embora seja primária e apresente bons antecedentes, as provas colacionadas ao feito
são capazes de comprovar que a Apelada realizava a comercialização de drogas com
habitualidade.
A dedicação a atividades criminosas é patente e comprovada, especialmente pelo
conteúdo extraído do celular apreendido, o qual atestou que D. M. realizava a venda
de drogas, com habitualidade (Evento 68):
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

[...]
Além disso, apesar de não ser "considerado crime", conforme alegou a Defesa, o fato
de a Apelada participar e atuar ativamente em um grupo de " Whatsapp " contendo 32
participantes (Evento 68), cuja principal ?nalidade era informar a existência e a
localização de viaturas e barreiras policiais, bem como tratar sobre a comercialização
de drogas, evidencia a dedicação dela com atividades criminosas.
Os Agentes Estatais con?rmaram que ?agraram a Apelada D. M. transportando 10
porções de cocaína, com peso total de 26,29g, previamente porcionadas e prontas para
serem comercializadas e mais R$ 1.019,00 em espécie. Não bastasse, os Policiais
também con?rmaram que ela já era conhecida pela prática do trá?co de drogas, antes
de completar a maioridade penal (Evento 113).
Logo, pela análise dos elementos fáticos-probatórios verifica-se que o caso dos autos
revela tratar-se de situação envolvendo pessoa que se dedicava ao trá?co de drogas (há
pelo menos dois meses), sobretudo diante do conteúdo extraído do celular apreendido,
dos relatos dos Agentes Estatais, e de terem sido apreendidos drogas e dinheiro,
elementos circunstanciais que corroboram a certeza de que o vínculo dela com a
atividade criminosa não ocorreu de maneira episódica.
Diante desse contexto, é indevida a incidência da causa de diminuição de pena
positivada no § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
Mantidos os demais termos da dosimetria da pena realizada pela Magistrada
Sentenciante, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na fase intermediária, mesmo reconhecidas as atenuantes da menoridade penal
relativa e da confissão espontânea, a reprimenda não deve sofrer alteração (Súmula
231 do STJ).
Ao final, ausentes causas de aumento e diminuição a serem consideradas, a pena deve
ser totalizada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
O regime prisional inicial passa a ser o semiaberto, diante do montante de pena
privativa de liberdade (CP,
§ 2o, "b").
art. 33,
Em razão do novo quantum de apenamento, deve ser afastada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP,
I).
art. 44,
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
excluir a incidência da causa de diminuição de pena positivada no § 4o do
da
art. 33
redimensionando a reprimenda de D. M. para 5 anos de reclusão, a ser
Lei 11.343/06,
adimplida inicialmente no regime semiaberto, e 500 dias-multa, afastada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." (e-STJ, fls. 12-
16; sem grifos no original)

A teor do disposto no § 4o do
da
os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem
a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a causa especial de diminuição
do
§ 4o, da
por entender que os diálogos extraídos do
art. 33,
Lei 11.343/2006
aparelho celular da ré, em lapso de cerca de dois meses, sua participação ativa em
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

grupo de WhatsApp com 32 integrantes e as circunstâncias do flagrante —
, já fracionadas para venda, e R$ 1.019,00 em
10 porções de cocaína (26,29g)
espécie — evidenciariam habitualidade na traficância e dedicação a atividades
criminosas
Todavia, as circunstâncias do fato delitivo — apreensão de 26,29 g de cocaína,
primariedade e bons antecedentes, com pena-base fixada no mínimo legal — indicam
tratar-se de pequena traficante, justamente a quem o § 4o do
visa
art. 33
beneficiar. Logo, é de rigor a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
no grau máximo.
Lei n. 11.343/2006,
Confira:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
ART. 33,
TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA POLISSÊMICA.
LEI 11.343/2006.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
DEDICAÇÃO
CRIMINOSA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
OCUPAÇÃO
LÍCITA
COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE
ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO.
REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os
requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma
cumulativa.
2. O princípio in dubio pro reo exige interpretação favorável ao acusado em casos de
texto polissêmico. O legislador deveria especificar no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006
se pretendesse incluir pequenos traficantes, como no caso em questão, que lidam com
quantidades reduzidas de drogas em comparação às grandes organizações criminosas.
O ônus hermenêutico de delimitar situações desfavoráveis ao acusado é do legislador.
3. O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada os não envolvidos em
atividades ilícitas e organizações criminosas de grande porte. O período de três meses
no tráfico não indica dedicação significativa e duradoura ao crime. A ocupação lícita
como radiologista pelo paciente demonstra falta de total dedicação à venda de
entorpecentes.
4. Considerando o caráter aberto e vago do conceito de "dedicação às atividades
criminosas", impõe-se uma interpretação restritiva, a fim de assegurar a aplicação
efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a
conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum.
5. A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o
afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que
evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa. No presente caso, não
ficou comprovada tal dedicação do paciente.
6. No precedente do AgRg no
a Quinta Turma do STJ
REsp 2.016.905/SP,
estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse
precedente reconheceu a aplicação adaptada da
que prevê ser
Súmula 337/STJ,
cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e
procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da
imputação para outra infração que admite benefícios despenalizadores do art. 89,
caput, da
os autos do processo devem retornar à instância de origem
Lei 9.099/1995,
para aplicação desses institutos.
7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um
equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do
caput, da
art. 33,
(tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o
Lei 11.343/2006
processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP,
independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33,
§ 4o, da
(tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para
Lei 11.343/2006
reduzir a pena.
8. Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os
patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos
para a pena mínima, previsto no
-A do CPP. Além disso, com a aplicação da
art. 28
minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver
descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação
(overcharging) não deve prejudicar o acusado.
9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais
sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente
para reprovação e prevenção do crime.
10. Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de
aplicar a minorante do
§ 4o, da
e determinar a remessa dos
art. 33,
Lei 11.343/2006
autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a
avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
822.947/GO,
DJe de
)
27/6/2023,
30/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. MINORANTE DO
§ 4o, DA
AFASTADA NA
ART. 33,
LEI 11.343/2006
ORIGEM. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO JULGADO.
1. A sentença condenatória dispôs, tão somente, que "A perícia realizada no aparelho
de telefone celular apreendido em poder do réu é prova incontestável de autoria.
Merece destaque o conteúdo de fls. 82, ou seja, a existência de cinco mensagens
encontradas no aparelho celular apreendido, que trás o seguinte teor: "Salve peixe ai
que hr da certo de pega a situação; Ai peixe vo fica com uma metade dakela fita tem
como buscar agora; Opa. e ai to indo na sua cidade. vc vai manda o dinheiro pro
menino; Ag 0325 op 023 cnt 2239 dg 6 loterica em nome de Joice".
2. Diante da inexpressiva quantidade de droga apreendida (2,52 gramas de crack) e da
ausência de indicativos concretos da dedicação à atividade criminosa - não basta a
mensagem isolada, cifrada e fragmentária -, deve incidir a minorante do
§ 4o,
art. 33,
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

da
no patamar de
posto que efetivamente o paciente se deixou
Lei 11.343/2006,
1/4,
cooptar pelo tráfico, conforme os elementos de prova indicados pelas instâncias
ordinárias.
3. Agravo regimental provido para, concedendo a ordem, reduzir a pena do paciente a
4 anos, 4 meses e 15 dias, em regime fechado, e 437 dias-multa.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes
666.444/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
1/4/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA
PREVISTA NO § 4.o DO
DA
FIXAÇÃO NO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
PATAMAR
DE

(METADE).
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
1/2
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Considerando que o Agravado preenche todos os requisitos necessários à aplicação
da minorante prevista no § 4.o do
da
e tendo em vista a
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
pequena quantidade da droga apreendida, deve ser aplicado o redutor no seu patamar
máximo, qual seja,
(dois terços), atendendo-se à proporcionalidade necessária e
2/3
suficiente para a reprovação do crime.
2. Embora o Tribunal de origem tenha feito referência a "conversas extraídas" do
aparelho celular do Réu, o que poderia, em tese, justificar a modulação do benefício,
observo que só foi feita referência a uma única conversa e o Juízo sentenciante
destacou que "[n]o laudo pericial realizado no celular do réu, não foram encontradas
demasiadas mensagens do comércio espúrio que levassem a crer que se dedicava com
habitualidade ao delito", de forma que não há fundamentação suficiente para a
referida modulação.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
704.877/SC,
DJe de
)
8/2/2022,
15/2/2022.

Ante o exposto,
ao agravo regimental, para
do
dou provimento
não conhecer
. Contudo,
a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença
habeas corpus
concedo
condenatória." (e-STJ, fls. 73-80)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: 54e38574-5035-4aeb-8310-2b72340769d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.576 / SC
Número Registro: 2025/0466032-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50214255520248240020
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MONIQUE ANTUNES DE SOUZA
ADVOGADO
: MONIQUE ANTUNES DE SOUZA - SC046445
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DEBORA MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: DEBORA MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : MONIQUE ANTUNES DE SOUZA - SC046445
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55914612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 55f25d7d-fef0-44c6-9f1a-ddde07d713fe

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 55f25d7d-fef0-44c6-9f1a-ddde07d713fe